Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707912-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO GAIÃO TORREÃO BRAZ RECORRIDOS: WALDNEY ROGÉRIO RAMIREZ MIGUEL, WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, B. M. R. R. M., M. L. R. R. M., GABRIEL GONÇALVES RAMIREZ MIGUEL, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL, CIRMÔNICA ROSA, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE REPRESENTANTE LEGAL: CIRMÔNICA ROSA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 18737126. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014